Tribunal: TJMT
Processo: 1021464-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021464-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RIBAS TAVARNARO - CPF: 028.781.839-08 (ADVOGADO), CLAUDIANE KUHN - CPF: 125.199.269-29 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FERNANDA MAIA GARCIA DA LUZ - CPF: 049.160.729-60 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (AGRAVANTE), EDMAR MARCELO HAGA - CPF: 206.424.098-54 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MARCOS HAGA - CPF: 084.701.818-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
INATIVIDADE EMPRESARIAL. CERTIDÃO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

AUSÊNCIA DE BALANÇOS PATRIMONIAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suficiência da certidão de suspensão de inscrição estadual para comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A mera inatividade operacional ou a suspensão da inscrição estadual não autorizam a presunção de insolvência patrimonial ou ausência de ativos financeiros.

5. A ausência de apresentação de balanços patrimoniais, extratos bancários e declarações de imposto de renda atualizados impede a aferição da real capacidade econômica da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência financeira, independentemente de estar inativa. 2. A
certidão de suspensão de inscrição estadual, de forma isolada, é insuficiente para demonstrar a incapacidade da pessoa jurídica de suportar
as
custas do processo.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1356000/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 26/02/2019; TJMT,
ArG
10025323020238110037, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos,

nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial nº 0000315-03.2014.8.11.0019, ajuizada em face de EDMAR MARCELO HAGA.

A decisão
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela exequente e determinou o recolhimento das despesas para cumprimento de diligências, sob pena de suspensão do processo e início da contagem da prescrição intercorrente

(ID 231212631 - 1º grau).

A agravante
sustenta que está com as atividades paralisadas há mais de dez anos, possuindo inscrição estadual suspensa desde 2016, o que demonstraria a ausência de faturamento, fluxo de caixa ou liquidez para suportar os encargos processuais.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita (ID 368194353).

O efeito suspensivo foi deferido para suspender a decisão recorrida até o julgamento do agravo
(
ID

368270889
).

O agravado não apresentou contraminuta

(ID 374784388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. De igual forma, a Súmula 481 do STJ dispõe que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fi
ns
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Nesse contexto, diversamente do que ocorre com a pessoa natural, a pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência, incumbindo-lhe o ônus de comprovar concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, a agravante instruiu seu pedido de gratuidade
somente

com a certidão de suspensão de sua inscrição estadual e a alegação de inatividade empresarial prolongada, porém, tais elementos, por si sós, não são suficientes para elidir a presunção de capacidade econômica ou demonstrar a insolvência.

Isso porque a inatividade operacional não se confunde, necessariamente, com a ausência de patrimônio, uma vez que a sociedade empresária pode estar com suas atividades suspensas e, ainda assim, possuir ativos imobilizados, veículos, propriedades ou créditos a receber que permitam o custeio das despesas processuais. Na hipótese, a própria agravante figura como exequente em demanda que busca a satisfação de crédito de valor expressivo, o que denota a existência de expectativa patrimonial.

Ademais, a prova da hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser abrangente e atualizada, de modo que a ausência de balanços patrimoniais recentes, extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica (DIPJ/ECF) ou mesmo a relação detalhada de bens impede o exame da situação econômico-financeira da agravante.

A jurisprudência
orienta que a simples declaração ou a prova de inatividade são insuficientes para a concessão do benefício sem o acompanhamento de outros documentos contábeis que atestem o estado de penúria financeira.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL .
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/
STJ .
1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos
autos .
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3.
Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1356000 RS 2018/0224317-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTA. ART. 1 .021, § 4º, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, o seu direito à justiça gratuita. III. Razões de decidir
3 .
A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de faturamento. 4.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem precedentes no sentido de que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

IV .
Dispositivo e tese 5. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "
1. A mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça
gratuita
.
" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
357.895/MG, TERCEIRA TURMA,
Rel
. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/9/2013,
DJe
de 8/10/2013;
STJ,
AgRg
no
AREsp
341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 6/9/2016;

TJMT, N.U 0002287-26 .2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018,
Publicado
no DJE 11/06/
2018 .

(
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10025323020238110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, não se verifica elementos que autorizem a reforma do decisum agravado, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026